Tribunal: TJDFT
Processo: 0032160-50.2016.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0032160-50.2016.8.07.0001 APELANTE: JFE 18 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, JOÃO FORTES ENGENHARIA S.A (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) APELADO: SIMONIA AREAL DECISÃO Intimados (id. 57468511), os apelantes-executados informaram que não subsiste o interesse recursal e postularam a desistência da apelação (id. 57791545). Isso posto, homologo a desistência do recurso, para que surta seus jurídicos e legais efeitos. Intimem-se. Com o trânsito em julgado, remetam-se os autos para o Primeiro Grau. Brasília - DF, 10 de abril de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora